Tribunal: TJSP
Processo: 1001530-48.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA